Tribunal: TJDFT
Processo: 0731583-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731583-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS PACIENTE: LEONEL JUSCELINO D AVILA FLORES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONEL JUSCELINO D’ AVILA FLORES, contra ato coator proferido pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente, acusado do crime previsto no art. 147, do Código Penal (ameaça) e da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), c/c o art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Sustenta o impetrante que a vítima afirmou que foi agredida, o que foi refutado pelo paciente, não havendo nenhuma outra prova nos autos. Afirma que a ofendida juntou fotografias tiradas de celular, sem data, horário ou localização, sendo inexequível a realização de exames corporais indiretos exclusivamente por meio das fotografias, segundo informou o IML, bem como alega que foi juntado áudio “claramente manipulado”, dizendo que não há testemunhas, estando a denúncia amparada apenas pela palavra da ofendida. Alega que o Juízo, ao receber a denúncia, registrou seu desconforto, ressalvou que considera temerária a deflagração de ação penal fundada exclusivamente nas declarações da vítima. O paciente, na sequência, juntou defesa prévia requerendo a absolvição sumária, em razão da falta de justa causa, o que foi indeferido pelo Juízo, bem como opostos embargos, estes foram rejeitados. Diz que não há lastro probatório mínimo, fazendo comparação entre o relato da vítima e a negativa de autoria do réu e faz o distinguishing comparando outros julgados em que a palavra da vítima foi corroborada por outras provas. Assevera que o paciente não é pessoa voltada para a prática de crimes e sustenta que “A presente ação penal, à míngua de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria submete o paciente a uma loteria em que é possível se antever a possibilidade concreta de absolvição, pois não se produzirão mais provas e elas não existem. Nada existe além da palavra da vítima, de modo que a submissão do paciente ao processo é, inequivocamente, constrangimento ilegal”. Requer o deferimento da liminar, para suspender a ação penal até decisão de mérito do presente habeas corpus e, no mérito, pleiteia o trancamento da ação penal “absolvendo-se o paciente nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal” (ID 29568485). É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que não há justa causa para a ação penal, diante da ausência de lastro probatório mínimo a ampará-la, havendo apenas a palavra da vítima e a negativa de autoria do réu, sem testemunhas ou outras provas a serem produzidas. Pede, em sede liminar, a suspensão do curso do processo até o julgamento do mérito do presente habeas corpus e, no mérito, requer o trancamento da ação penal. Impende salientar que a liminar constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, verifica-se que o paciente não está limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, bem como não vislumbro a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação pelo fato de estar sendo processado. Ele foi denunciado, a peça acusatória foi recebida pelo Juízo, ele constituiu advogado e apresentou defesa prévia, e, portanto, o feito corre regularmente, inexistindo urgência a amparar o pedido liminar. O trancamento da ação penal e demais alegações dizem respeito ao mérito e serão apreciadas posteriormente, após informações do Juízo e manifestação da Procuradoria de Justiça. Em face do exposto, não vislumbro, de plano, urgência ou constrangimento ilegal aptos ao deferimento da liminar, nos termos requeridos pela defesa do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021 17:59:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator